Tribunal: TJSP
Processo: 0010539-13.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Desclassificação inviável – Decisão mantida – Recurso não provido – Ordem de habeas corpus concedida de ofício para afastar a penalidade de regressão de regime, espécie de sanção que não prescinde da oitiva judicial do reeducando.